Tribunal: TJMT
Processo: 0013606-48.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013606-48.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRLEI ANTONIO POLLO - CPF: 554.866.490-53 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), YEDA REIS DE CARVALHO - CPF: 255.477.129-49 (APELADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), PATRICIA DAPONT - CPF: 055.730.181-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MORTE DE UMA DAS PARTES - COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que caso a demora na comunicação do falecimento cause prejuízo a parte interessada, deve ser declarada a nulidade dos atos processuais praticados desde o óbito. Contudo, ausente demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DIRLEI ANTONIO POLLO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0013606-48.2015.8.11.0015 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com YEDA REIS DE CARVALHO perante a 1a Vara da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 213327678 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 214342663 que os patronos da parte apelada, omitiram deste r. juízo o falecimento da requerida desde 08/07/2019. Outrossim, considerando que após o falecimento da parte, extingue o mandato outorgado na procuração ad judicia, resta inexistente e nulo todos os atos praticados pelo advogado.

Aduz que conforme documentos (ID 186564666) após o falecimento da parte apelada houve várias publicações e intimações para as partes, inclusive conforme documento (ID 186564669) houve substabelecimento e pedido de habilitação de advogado sem poderes. Restando nulo os atos desde 08/07/2019, e consequentemente nula a r. sentença. Motivo pelo qual, requer o recebimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reforma da r. sentença, reconhecendo a nulidade da r. sentença, devido ao falecimento da parte, e nulidade de todos os atos após o seu falecimento.

Requer seja recebido o recurso com efeitos infringentes, para reconhecer as contradições, obscuridades, omissões e erro material do Acórdão, para reformar/anular as decisões anteriores, diante da nulidade de todos os atos e suspensão do processo desde o falecimento da parte omisso pelos seus patronos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Pretende a parte embargante ver os atos processuais anulados desde o falecimento da parte contrária (08/07/2019), que não foi comunicado nos autos.

Sem razão.

O art. 313, I, do CPC/15, dispõe que deve ser suspenso o processo pela morte ou perda da capacidade processual, veja-se:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.”

Sobre o tema a doutrina diz

“A primeira das situações tratadas em conjunto no inciso I diz respeito à morte de parte, de representante legal ou procurador.Se morrer qualquer das partes ou o advogado de qualquer delas, o processo é suspenso. O mesmo se diga em relação ao representante legal da parte.Ocorrendo a morte de qualquer das partes, terá início o processo de habilitação dos interessados que devam suceder o falecido no processo. A habilitação ocorre nos próprios autos, em qualquer grau de jurisdição, determinando suspensão do processo.É de se observar que, a rigor, o fato morte não determina a imediata suspensão do processo, mas, conforme o art. 689, a habilitação dos interessados.” (Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil)

Ainda, há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que caso a demora na comunicação do falecimento cause prejuízo a parte interessada, deve ser declarada a nulidade dos atos processuais praticados desde o óbito. Contudo, ausente demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade.

A propósito o STJ já se manifestou em decisão análoga:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MORTE DE UMA DAS PARTES. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a transcrição de trechos dos votos dos arestos recorrido e paradigma que configurem o dissenso, mencionando-se as similaridades, sobretudo fáticas, que identifiquem os julgados, ônus do qual a parte não se desincumbiu.2. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.4. A alegação genérica de dano, sem a sua efetiva comprovação, não é suficiente para a declaração de nulidade da sentença, sendo imperioso destacar que fatos ocorridos antes do falecimento do réu não são aptos a demonstrar eventual prejuízo decorrente da inobservância do art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao art. 265, I, do CPC/1973).5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1662634/MT , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, apenas se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados será declarada a nulidade por falta de suspensão do processo a partir da morte da parte

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024